Tribunal: TJDFT
Processo: 0000142-49.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0000142-49.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A APELADO: EDJANE BATISTA DOURADO, IRACEMA BATISTA DA SILVA, JUAREZ FRANCISCO DOURADO D E C I S Ã O Em seu recurso de apelação de ID 16863177, as empresas Demandadas - GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. E GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES – requerem seja concedido os benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que estariam em recuperação judicial, oportunidade em que juntam documento de Demonstração de Resultado do ano de 2018. Por meio do despacho de ID 17229016, esta Relatoria assentou que o processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, oportunidade em que fora determinado a sua comprovação. As empresas Apelantes limitaram-se a juntar a Demonstração de Resultado do ano de 2019 (ID 17594362). É o relatório. DECIDO. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, mostra-se imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. É cediço que o processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. Nesse sentido, aliás, destaco o seguinte aresto do c. Superior Tribunal de Justiça, que reflete o meu posicionamento sobre o tema. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRECEDENTE: RESP 1.185.828/RS DE RELATORIA DO MINISTRO CESAR ASFOR ROCHA. ENTENDIMENTO ADOTADO PELA CORTE ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza. 2. O Tribunal de origem consignou que a parte agravante comparece em juízo através de advogado constituído, demonstra capital e movimentações vultosas e somente carreou aos autos Demonstração de Resultados referentes aos anos de 2008 e 2009. Os dados carreados aos autos pela agravante são insuficientes para dar embasamento à concessão da pretendida gratuidade (fls. 190). Reexaminar essa questão probatória é medida inviável no âmbito do Recurso Especial, por implicar não somente a revalorização dos fatos, mas a sua própria configuração. 3. O processamento da recuperação judicial, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). 4. Agravo Interno da Contribuinte desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1150183/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 28/11/2019) No caso dos autos, as empresas Apelantes haviam juntado documento de Demonstração do Resultado de 2018. Este Relator assentou que esse documento não seria suficiente para demonstrar os requisitos da gratuidade. Nesse ensejo, determinou-se (ID 17229016 - Pág. 2): “Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, as Apelantes/Requeridas deverão apresentar a Demonstração do Resultado atualizada e demais documentos que alicercem essa informação, tal como Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do exercício 2019/2020, extratos de movimentação bancária em seus nomes, indicando precisamente sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo para a sua atividade. Ante o exposto, determino a intimação das empresas Apelantes/Requeridas, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a necessidade do benefício aqui tratado, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, §2o, do CPC, ou o recolhimento do preparo do recurso”. Ora, o Demonstrativo do Resultado, por si só, não se mostra suficiente para se atestar a alegada situação de miserabilidade, sobretudo por haver sido produzido unilateralmente e não se encontrar corroborado por outros documentos “que alicercem essa informação, tal como Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do exercício 2019/2020, extratos de movimentação bancária em seus nomes, indicando precisamente sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo para a sua atividade”, nos termos em que apontado no despacho. Há de se registrar que as despesas processuais no Distrito Federal são módicas, não se mostrando crível que as referidas Construtoras não possam arcar com tal importe, máxime por se encontrarem representadas por robusta assessoria jurídica. A respeito do tema, o entendimento desta Corte de Justiça, mutatis mutandis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. CAPACIDADE ECONÔMICA. Não comprovada a impossibilidade financeira de a parte arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, impõe-se que seja negado o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente, mormente quando há nos autos elementos que indicam o recebimento de salário que supera, em muito, o que percebem os trabalhadores assalariados no Brasil. A assunção espontânea de dívidas com financiamento imobiliário e plano de saúde não elidem a capacidade econômica da parte, na medida em que configuram débitos livremente contraídos. (Acórdão 1214702, 07202325920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, portanto, que não foi atendida a determinação contida no despacho de ID 17229016, uma vez que as Apelantes incorreram no mesmo vício que já havia sido apontado anteriormente. De mais a mais, esta Relatoria facultou-lhes a possibilidade do recolhimento do preparo, o que não restou cumprido. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, considerando já haver sido facultado o prazo para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao apelo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator